Tribunal: TJDFT
Processo: 0735650-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0735650-68.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELINTON CARVALHO APELADO: JOSE NASSIF DE MELO PIRES SARIEDINE D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto por WELINTON CARVALHO uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no efeito devolutivo (artigo 1.012, § 1o, III do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido (ID no 21606351). Contrarrazões apresentadas (ID no 21606355). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 1 de dezembro de 2020 12:12:13. Desembargador Gilberto Pereira Relator